Tribunal: TJPA
Processo: 0855223-39.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855223-39.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: F. C. M. O. D. A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL N° 0855223-39.2022.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: F.C. M. O. A.

REPRESENTANTE LEGAL:
Vanessa Santos Moraes

ADVOGADO:
Letícia Braga da Silva Corrêa Jardim- OAB/PA 17.715

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA PACIENTE COM TEA. RECUSA DE COBERTURA DE TERAPIAS
de Musicoterapia, Equoterapia, Hidroterapia e Atividade Física Adaptada,
NÃO PREVISTAS NO ROL DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para compelir a ré a custear e autorizar tratamentos multidisciplinares indicados em laudo médico em favor de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo musicoterapia, equoterapia, hidroterapia, atividade física adaptada, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial e psicopedagogia, em clínica credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é abusiva a recusa de plano de saúde em custear terapias não expressamente previstas no rol da ANS, mas prescritas por profissional de saúde para tratamento de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS determina que o tratamento de pacientes com transtornos globais do desenvolvimento deve ser feito por meio da técnica indicada pelo médico assistente, devendo a operadora custear o procedimento.

4. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da obrigatoriedade de cobertura de terapias prescritas para tratamento de TEA, mesmo que não constem do rol da ANS, quando prescritas por profissional habilitado.

5. A negativa de cobertura de terapias como equoterapia, musicoterapia, hidroterapia e atividade física adaptada revela-se abusiva diante da prescrição médica, especialmente em se tratando de criança com TEA.

6. A política nacional voltada às pessoas com TEA prevê tratamento individualizado, com foco na maximização da funcionalidade e qualidade de vida, o que justifica a necessidade das terapias pleiteadas.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade da cobertura dessas terapias, especialmente após a edição da RN 539/2022 e RN 541/2022 da ANS, que ampliaram os critérios de cobertura para esses pacientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear terapias prescritas por médico assistente para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista, ainda que não incluídas no rol da ANS, desde que não sejam experimentais ou não tenham eficácia comprovada. 2. A cobertura de tratamentos multidisciplinares individualizados é obrigatória nos termos da RN 539/2022 da ANS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposta por F.C. M. O. A. (nascida em 27/04/2015), representada por sua genitora Vanessa Santos Moraes, objetivando a reforma da sentença de id. 14872290, proferido pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente os pedidos pleiteados na inicial, confirmando a tutela de urgência para determinar que a requerida AUTORIZE E CUSTEIE o tratamento de musicoterapia, equoterapia, atividade física adaptada e hidroterapia, psicologia - terapia comportamental individual, fonoaudiologia, terapia ocupacional com Integração Sensorial e psicopedagogia, a serem realizadas em clínica credenciada ao plano de saúde, nos termos indicados no laudo Id. 69453913 - Pág. 1 e Id. 69453914 - Pág. 1, enquanto houver prescrição neste sentido.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, interposta em face de UNIMED BELÉM, onde a parte autora alega que foi diagnosticada como portadora de TEA (Transtorno do Espectro Autista - CID 10 F.84-0), necessitando de tratamentos terapêuticos com suporte multidisciplinar de forma intensiva, individual, contínua e regular, por tempo indeterminado.

Segundo consta nos laudos juntados aos autos, a Autora, atualmente com 10 (dez) anos de idade, possui diversos atrasos em seu desenvolvimento, especialmente na linguagem, integração sensorial, dentre outros, motivo pelo qual necessita do tratamento individualizado, por meio de Psicologia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial, Hidroterapia, Musicoterapia, Psicopedagogia, Equoterapia e Atividade Física Adaptada.

Salienta que não foi autorizado a Musicoterapia, Equoterapia, Hidroterapia e Atividade Física Adaptada.

Ao final requereu que a Ré custeie integralmente/autorize as sessões das terapias prescritas, conforme o laudo médico.

Em sentença de id. 14872291, o douto Juízo de Primeiro Grau, julgou procedente os pedidos pleiteados na inicial, para determinar que a requerida AUTORIZE E CUSTEIE o tratamento de musicoterapia, equoterapia, atividade física adaptada e hidroterapia, psicologia - terapia comportamental individual, fonoaudiologia, terapia ocupacional com Integração Sensorial e psicopedagogia, a serem realizadas em clínica credenciada ao plano de saúde,
nos termos prescritos nos laudos médicos e, enquanto houver prescrição neste sentido.

Irresignado, o plano de saúde recorreu da sentença no id. 14872296, onde alega em apertada síntese que as Operadoras de Saúde não estão obrigados a cobrir os tratamentos que não estejam incluídos no rol de procedimentos da ANS, bem como que a negativa do custeio dos tratamentos
Musicoterapia, Equoterapia, Hidroterapia e Atividade Física Adaptada
, se deram em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, em especial os dispositivos da Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 14 da RN 539/2022/ANS, os quais estabelecem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, materializado nos Anexos I e II da referida resolução.

Contrarrazões ofertadas no id. 14872304, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau ofertou parecer no id. 24279984, onde manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A controvérsia recursal se limita na recusa do plano de saúde em autorizar a realização de tratamento de Musicoterapia, Equoterapia, Hidroterapia e Atividade Física Adaptada, nos termos indicados no laudo médico.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que a sentença não merece reparo, senão vejamos:

A Resolução Normativa nº 539/2022, incluiu o § 4º ao Artigo 6º da RN 465/21, determinando que "Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente".

Logo, restou reconhecido o dever de custear os tratamentos requeridos pelo médico assistente do beneficiário, sem limite de sessões e pela técnica designada por aquele profissional.

Relevante destacar que os tratamentos com fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia têm previsão contratual. A diferença aqui diz respeito ao método prescrito pelo médico (que não cabe ao plano intervir nessa escolha) e ao número de sessões (que, por sua vez, não se sujeita a limites pelas diretrizes de utilização da ANS, devendo prevalecer aquele expressamente indicado pelo profissional responsável pelo paciente).

Ressalto ainda que não consta, no laudo médico trazido pela parte autora, nenhuma solicitação de terapia a ser realizada fora de estabelecimento de saúde.

No que tange às terapias que não constam no rol da ANS, embora possua entendimento de que estas não são devidas, curvo-me ao entendimento desta Egrégia Turma, conforme diversos julgados em que este relator teve o voto vencido.

Ressalto que, na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830 /2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 6. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtorno do espectro autista.

No que tange a indicação de hidroterapia, musicoterapia, equoterapia e atividade física adaptada, inicialmente, cumpre esclarecer que a ANS, por meio da Resolução nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura para os pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento, tal como é acometido o ora agravado, tornando obrigatório o atendimento para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente.

Em razão disto, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de “Transtorno Global de Desenvolvimento”, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CRIANÇA COM ENCEFALOPATIA E PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA. SESSÕES DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de número ilimitado de sessões para tratamento multidisciplinar com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para os beneficiários de planos de saúde diagnosticados com qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial de Saúde, independentemente do método indicado pelo médico assistente (RN-ANS nº 541/2022). 2. No caso, o Tribunal a quo consignou expressamente ser incontroversa a necessidade de a paciente ser submetida ao tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico, de modo que a recusa do plano de saúde, na hipótese, se mostra abusiva. 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no REsp: 1917411 RJ 2021/0017547-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano moral ajuizada em 21/10/2021, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 05/09/2022 e 28/10/2022, e conclusos ao gabinete em 25/04/2023.2 O propósito dos recursos especiais é decidir sobre o dever de cobertura, pela operadora do plano de saúde, de sessões de psicopedagogia, equoterapia e musicoterapia prescritos pelo médico assistente para o tratamento de menor portador de transtorno do espectro autista, além da configuração do dano moral.3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram, efetivamente, em que consistiriam os vícios do acórdão recorrido, sobre os quais deveria ter se pronunciado o Tribunal de origem, e sua respectiva relevância para a solução da controvérsia, a justificar a anulação do acórdão por negativa de prestação jurisdicional (súmula 284/STF).4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso especial quanto à violação dos dispositivos legais impede o conhecimento do recurso especial (súmula 282/STF).5. A interposição de recurso especial não é cabível para alegar violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a da CF/88.6. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia).8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino.9. A Terceira Turma consolidou o entendimento de que, sendo a equoterapia e a musicoterapia métodos eficientes de reabilitação da pessoa com deficiência, hão de ser tidas como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro autista.10. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foram rejeitadas as teses sustentadas pelos recorrentes, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, parcialmente providos (STJ - REsp: 2064964 SP 2023/0123582-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

Ademais, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro do Autismo (Lei 12.764, de 27/12/2012), prevê que o tratamento do indivíduo com TEA deve ser individualizado, levando em consideração idade, grau de limitação, comorbidades e necessidades de cada paciente. O objetivo deve ser maximizar a funcionalidade e aumentar a qualidade de vida do paciente.

Ainda, com relação ao TEA (Transtorno do Espectro Autista) e as terapias envolvendo equipes multidisciplinares, abrangendo psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, como o Método ABA, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de autismo, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado do superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. TEA. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. MÉTODO ABA. INCLUSÃO. ROL DA ANS . CUSTEIO. OPERADORA. 1. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1 .886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios . 2. Com relação ao TEA (Transtorno do Espectro Autista) e as terapias envolvendo equipes multidisciplinares, abrangendo psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, como o Método ABA, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de autismo, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 3. Aplicação do mesmo entendimento a casos similares como de paralisia cerebral e de síndrome de down . Precedentes. 4. A ANS tornou obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022). 5 . A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 6. A jurisprudência do STJ já era no sentido de que não deveria haver restrição do número de consultas, mesmo antes da edição da Res.-ANS nº 469/2021 .7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1608590 SP 2019/0320453-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Note-se que o reconhecimento da eficácia do método ABA no tratamento e manejo de pacientes com TEA se deu pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS quando menciona expressamente a metodologia em questão na sua NOTA TÉCNICA Nº 1/2022/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO como uma das abordagens terapêuticas utilizadas no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2025